Tribunal: TJMT
Processo: 1025948-41.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025948-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FORMATTO - MOBILIA E DESIGN LTDA - ME - CNPJ: 05.019.842/0001-09 (AGRAVADO), JOAO NILSON VIANA - CPF: 077.918.951-53 (AGRAVADO), WESLEY CORDEIRO VIANA - CPF: 702.930.581-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
–

PESQUISA VIA
INFOJUD
– RESULTADOS GUARDADOS EM PASTA PRÓPRIA NA SECRETARIA – POSSIBILIDADE DE JUNTAR AOS AUTOS COM DECRETAÇÃO DE SIGILO – MEDIDA ADEQUADA
- PENHORA
DE DIREITO AQUISITIVO DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Tratando-se de processo judicial eletrônico, o resultado de pesquisa
Infojud
deve ser anexado aos autos com decretação de sigilo; sendo desnecessário e desarrazoado mantê-lo em pasta própria na secretaria.

Admite-se a penhora de direito aquisito de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1025948-41.2023.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Exe
cução de Título Extrajudicial,
indeferiu
a penhora dos direitos dos imóveis de matrículas n° 92.298 e 92.230, pertencente ao devedor Wesley Cordeiro Viana, com intimação da sua esposa Fernanda Fernandes Viana, e a expedição de ofício à credora fiduciária CEF, para que informe a situação dos contratos
.

O agravante alega que o fato de os imóveis estarem alienados fiduciariamente à CEF, não impede que se process
e a
penhora.

Diz que diligenciou minuciosamente e concluiu que nenhum deles se trata de bem de família, pois são vagas de garagem com matrículas próprias, logo não são impenhoráveis.

Argumenta que
em casos como o presente, não se pode penhorar o bem alienado fiduciariamente, já que não integra o patrimônio do devedor. No entanto, é perfeitamente possível que sejam penhorados os direitos sobre o imóvel, consoante previsão legal (artigo 835, inciso XII, do CPC) e jurisprudência do C. STJ.

Informa ainda, que tem sido negado o acesso aos resultados das pesquisas
INFOJUD
e ANOREG, porque o documento estaria sendo mantido em “pasta própria”, e a visualização estaria condicionada à presença do seu advogado.

Diz que contratou um correspondente para ir até o local,
mas obteve informação de que não havia pesquisa ANOREG disponível para consulta e ainda foi negada a extração de cópias do
INFOJUD
constante dos autos, tendo sido orientado a copiar as
informações de próprio punho, conduta que claramente está dificultando o acesso à justiça do exequente no presente caso
.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id.
190346152
).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra a determinação do juízo de que o resultado das pesquisas via
Infojud
e Anoreg fiquem guardados
em pasta própria
na secretaria, a fim de preservar o sigilo.

No tema 590, julgado em 2013, o STJ definiu que “
As informações sigilosas das partes devem ser juntadas aos autos do processo que correrá em segredo de justiça, não sendo admitido o arquivamento em apartado
”.

Atualmente, tratando-se de processo judicial eletrônico, o sistema permite que os documentos sejam
anexados
aos autos
com decretação de sigilo em cada um deles individualmente
, garantindo
o sigilo fiscal do executado e, ao mesmo tempo, o acesso d
o exequente
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pesquisa
Infojud
. Resultado arquivado em pasta própria. Pretensão de juntada aos autos, do resultado dessa pesquisa. Cabimento. As informações da pesquisa
Infojud
devem ser juntadas aos autos, consoante orientação Superior Tribunal de Justiça, por meio de decisão proferida em recurso submetido ao julgamento de tese repetitiva, nos termos do artigo 1.036 (anterior 543-C), do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso provido.

(
TJ-SP
- AI: 22618581920208260000 SP 2261858-19.2020.8.26.0000, Relator: JAIRO
BRAZIL
FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/08/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO -
INFOJUD
- DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - INFORMAÇÕES SIGILOSAS - ARQUIVAMENTO EM SECRETARIA - DESNECESSIDADE - POSSIBILIDADE DE JUNTADA AOS AUTOS ELETRÔNICOS COM A ATRIBUIÇÃO DE SIGILO - POSSIBILIDADE. - Tendo sido realizada pesquisa através do sistema
Infojud
para obtenção das últimas declarações de imposto de renda dos executados, cabe ao magistrado juntar os documentos aos autos, atribuindo o necessário sigilo aos documentos, para que apenas as partes e seus procuradores tenham acesso a seu conteúdo, sendo nesse sentido a orientação do STJ, firmada no Tema Repetitivo nº 590, segundo o qual "as informações sigilosas das partes devem ser juntadas aos autos do processo que correrá em segredo de justiça, não sendo admitido o arquivamento em apartado".

(TJ-MG - AI: 10000221455512001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 16/11/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2022)

Já o
pedido em relação ao resultado da pesquisa pelo Anoreg não comporta acolhimento pois
,
como constou na decisão agravada, esses documentos já estão nos autos (Ids.
41433873 - Pág. 12
;
41433875 - Pág. 3
; e
41433875 - Pág. 5
/
18
).

Quanto
à penhora
, assim constou na decisão agravada (Id.
130086613
, dos autos de origem):

Quanto aos bens imóveis de matrícula n. 92.298 e matrícula n. 92.230, depreende-se que constam nas respectivas matrículas (Id. 121085154 e Id. 121085155), que
referidos imóveis se encontram com averbação de alienação fiduciária com outra Instituição Financeira, a Caixa Econômica Federal, desde 29/08/2010 em 240 meses, demonstrando assim que não são eficazes para a satisfação do débito, portanto indefiro pedido de penhora dos direitos do executado, nada impedindo a anotação premonitória.

Contudo, o STJ possui entendimento pacificado de que é
possível a penhora dos direitos
aquisitivos
sobre o
imóvel

alienado fiduciariamente
, como previsto no art. 835, XII, do CPC.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 1. É possível a penhora de direitos aquisitivos - de titularidade da parte executada - derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1971353 SP 2021/0257715-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DOS DIREITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGALIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. 1. Tendo o recurso sido interposto
contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 2/2016/STJ. 2. Não há violação
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 3. No que se refere à ordem legal de preferência da penhora e a onerosidade do ato constritivo, o conhecimento do recurso encontra óbice nas Súmulas 7 e 211 do STJ e 282 do STF.
4. No caso dos autos, o acórdão recorrido está em conformidade com pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, no sentido de que, no processo executivo fiscal, é legal a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia.
Precedentes. Observância da Súmula 83 do STJ. 5. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2284019 SC 2023/0019146-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2023)

Ademais, como requerido pelo agravante, é prudente a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que informe a situação atual do contrato que originou essa restrição.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar que o resultado da pesquisa feita pelo
Infojud
seja juntada aos autos,
c
om decretação de sigilo
e liberação da
visibilidade apenas para as partes do processo e seus procuradores
;
bem como para deferir a penhora sobre o
s
direito
s
aquisitivo
s
do executado sobre os bens objetos das matrículas n.
92.298 e 92.230,
do 2º Tabelionato de Notas e

Registros de Imóveis da 1ª Circunscrição de Cuiabá/MT
, com expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para informar sobre a situação do contrato, o que deverá ser providenciado pelo juízo de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024